Tribunal: TJDFT
Processo: 0736790-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO OBSERVAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO. REDUÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE.
1. Cabe ao juiz avaliar a produção probatória quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, e indeferir, por conseguinte, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, a teor do art. 370, do CPC. Assim, se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar sua convicção acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, ante o indeferimento da realização de prova testemunhal.
2. Ao Poder Judiciário somente é permitida a análise do ato administrativo, sob os aspectos da legalidade, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito, seara na qual repousa o juízo de conveniência e oportunidade do administrador.
3. Não configurada qualquer ilegalidade no processo administrativo, não há como se declarar a nulidade do procedimento que culminou na aplicação de multa.
4. Configurada a falha na prestação do serviço, mostra-se correta a imposição da multa administrativa pelo órgão de proteção ao consumidor, após o trâmite de processo administrativo.
5. O valor da multa aplicada pelo Procon merece ser reduzido quando em desarmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o desfazimento do negócio e a ausência de prejuízo ao consumidor, a teor do art. 57, do CDC.
6. Apelo parcialmente provido.